Tribunal: STF
Processo: ARE 1398546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DÉBITO FISCAL - APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - DESCRIÇÃO DO ILÍCITO E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS - EXPORTAÇÃO NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA - LEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS - EMPRESAS PERTENCENTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - REMANESCE A EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2a APELAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CONCESSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTS. 206 E 151 DO CTN - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 - Recurso de Apelação da Mapelli do Brasil S/A. Nulidade do auto de infração não comprovada. Quando da lavratura do Auto de Infração n° 439939-5 fora devidamente discriminado o ilícito tributário imputado à apelante, com a indicação dos respectivos dispositivos legais violados e o período em que o tributo não foi recolhido.



    2 - O Estado do Espírita Santo, editou o RICMS, através do Decreto 4373-N/1998, com nova redação dada pelo Decreto 1090-R/2002, fixando lmites à transferência de crédito escritural, que restou condicionada à autorização prévia pelo Fisco Estadual, o que se extrai dos artigos 112, II, 123, 132 e 136 do RICMS atual.



    3 - É certo que compete ao estabelecimento exportador, detentor de crédito acumulado, formular o pedido de reconhecimento do crédito junto ao Secretário de Estado da Fazenda (art. 123, RICM - Decreto 1090-R/2002), restando vedada a utilização de crédito objeto do requerimento, antes do recebimento da resposta emitida pela autoridade competente.



    4 - No caso, correta autuação fiscal que decorreu da transferência e aproveitamento de saldo de crédito de ICMS entre a empresa Vixtiles a Mapelli, ora apelante, sem a prévia autorização do Fisco Estadual, conforme prevê os artigos 124 e 134 do Decreto n° 4374-N/1998, vigente à época das operações (dispositivos reproduzidos pela RICMS atual), devendo a empresa destinatária arcar tanto com o pagamento integral do imposto devido, quanto com a multa decorrente do ato ilícito (art. 75, § 2°, inciso III, do Decreto 1.090-R/2002). 



    5 - Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando do julgamento do Mandado de Segurança n° 0032670-69.2013.8.08.0024 de relatoria do Des. Fábio Clem de Oliveira, sedimentou o entendimento de que "as regras relativas à transferência do saldo credor acumulado à existência dos créditos de ICMS que se pretende transferir, à possibilidade de transferência, à regularidade do aproveitamento e ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias" (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 24130299050, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 07/04/2014, Data da Publicação no Diário: 22/04/2014).



    6 - Não há, portanto, que se falar em afronta ao princípio constitucional da não cumulatividade, eis que as regras impugnadas pela apelante são meramente procedimentais, não pretendendo obstaculizar o aproveitamento de crédito acumulado de ICMS. 



    7 - Do artigo 137, §°, do RICMS (Decreto 4383/1998) depreende-se que somente está dispensada de prévia autorização fazendária a transferência de crédito da empresa exportadora que o acumulou para qualquer outro estabelecimento de sua propriedade, não se tratando da hipótese delineada nos presentes autos, pois a Vixtiles e a Mapelli são empresas distintas, embora pertencentes ao mesmo grupo econômico.



    8 - Recurso conhecido e desprovido.



    9 - Recurso de Apelação Cível do Estado do Espírito Santo. O artigo 206 do Código Tributário nacional, dispõe que "Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa". 



    10 - No caso em comento, o crédito tributário encontra-se vencido, tendo sido ajuizada a correspondente ação executiva, remanescendo apenas a possibilidade de comprovação da suspensão do referido crédito para fins de pretendida. 



    11 - Contudo, não se verifica o implemento de qualquer das hipóteses autorizadoras da suspensão do crédito tributário elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.



    12 - Nestes termos, impõe-se a reforma parcial da sentença vergastada, a fim de julgar improcedente o pedido de concessão de certidão positiva com efeito de negativa e revogar a antecipação de tutela concedida na sentença vergastada, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial.



    13 - Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente